Tribunal: STF
Processo: RE 1476691
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, com a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO INALTERADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo interno interposto, nos autos do agravo de instrumento, em face da decisão monocrática que determinou o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro-RJ, para processar e julgar o recurso. 



    2. A regra contida no § 3º, do art. 109, da Constituição Federal veio excepcionar aquela constante do caput, estabelecendo que "Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal". (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019). 



    3. Em seu § 4º, o art. 109 da Carta Magna, dispõe: "§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau." 



    4. A Constituição Federal estabeleceu as hipóteses em que um juiz estadual estaria investido de competência federal. 



    5. De acordo com a Constituição Federal, em seu art. 108, inciso II, compete aos Tribunais Regionais Federais "julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição". Nesse sentido, a Súmula nº 55 do STJ, dispõe que "Tribunal Regional Federal não é competente para julgar recurso de decisão proferida por juiz estadual não investido de jurisdição federal". 



    6. No presente caso, a decisão agravada foi prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Piraí/RJ - Núcleo da Dívida Ativa nos autos da execução fiscal na qual a ANP executa dívida consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa nº 30113148552, referente à multa administrativa por infração às normas reguladoras das atividades da Agência. Tem-se, portanto, que a hipótese não se enquadra no que foi estabelecido pelo art. 109, § 3º, da Constituição Federal, não havendo que se falar em delegação de competência federal ao juiz estadual. 



    7. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "compete exclusivamente ao Tribunal de Justiça estadual apreciar o recurso de apelação até mesmo para, sendo o caso, anular o processo por incompetência e determinar o encaminhamento dos autos à Justiça Federal de 1ª grau" (STJ, CC 182865, 2021/0301455-1, 14/10/2021). 



    8. Registre-se, ainda, que o inciso I do artigo 15 da Lei nº 5.010/66, mencionado pela ANP em suas razões recursais, além de não ter sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988, foi expressamente revogado pela Lei nº 13.043 de 2014. 



    9. Em sede de agravo interno, a controvérsia limita-se ao exame da ocorrência, ou não, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão monocrática recorrida, a gerar dano irreparável ou de difícil reparação para a parte, o que não restou demonstrado no presente caso. Precedentes: 0000700- 66.2007.4.02.5002, Apelação, 3ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de decisão: 19/07/2018, Data de disponibilização: 23/07/2018, Relator: Des. Fed. THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO; 0003062- 07.2010.4.02.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, Órgão julgador: 4ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de decisão: 14/09/2010, Data de disponibilização: 18/10/2010, Relatora: Des. Fed. LANA REGUEIRA.



    10. Não tendo sido demonstrados fundamentos que ensejassem a reforma da decisão proferida por este relator, que determinou o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro-RJ, para processar e julgar o agravo de instrumento, deve a mesma ser mantida por seus próprios termos, posto que não se verificaram ilegalidades. 



    11. Agravo interno desprovido (doc. 10, p. 7).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 108, II, e 109, I, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento. 



    Em relação à suposta violação dos arts. 108, II, e 109, I, da Constituição da República, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e de legislação infraconstitucional (Lei n. 5.010/1966), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Vejamos:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual. 3. Ação Previdenciária. 4. Competência delegada. Lei 13.876/2019. Critérios. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (ARE 1.362.060 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/6/2022 — grifei).



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Hipótese em que se pleiteia o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Incide, no caso, o óbice das Súmulas 279 e 280/STF. 6. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi sequer objeto de análise pelo Tribunal de origem, tampouco constou das razões dos embargos declaratórios opostos. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 7. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.412.780 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11/4/2023). 



    Em sentido semelhante à questão específica discutida neste recurso, destaco ainda as seguintes decisões: RE 1.495.932, da minha relatoria, DJe 26/6/2024; ARE 1.486.980, Rel. Min. André Marques, DJe 18/4/2024; RE 1.459.865, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/11/2023; ARE 1.427.626, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30/8/2023; ARE 1.440.773, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 2/8/2023. 



    Além disso, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, manifestando-se sobre alterações promovidas na Lei n. 5.010/1966, antes da revogação realizada pela Lei n. 13.043/2014, considerou ser infraconstitucional a possibilidade de conhecer de ofício da incompetência para o processamento de execução fiscal ajuizada em local diverso do foro do domicílio do réu. Nesse sentido, assentou-se a ausência de repercussão geral do Tema 780, conforme ementa a seguir transcrita:



     PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL (LEI 5.010/66, ART. 15, I, ANTES DA REVOGAÇÃO OPERADA PELA LEI 13.043/2014). EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. LEGITIMIDADE DO CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA PARA SEU PROCESSAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à possibilidade, ou não, do conhecimento de ofício da incompetência para o processamento de execução fiscal ajuizada em local diverso do foro do domicílio do réu, fundada na interpretação do Código de Processo Civil, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC (ARE 840.432 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11/12/2014).



     Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator